Tribunal: STF
Processo: RE 1573077
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA REPETITIVO 1.223/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS e (ii) se é necessária a certificação do trânsito em julgado no REsp n. 2.091.202/SP (Tema Repetitivo n. 1.223) para viabilizar a aplicação da tese firmada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Com base na tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp n. 2.091.202/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.223), é incabível a pretensão de excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo do ICMS, por se tratar de meros repasses econômicos integrantes do valor da operação e por não existir previsão legal específica capaz de amparar a exclusão pleiteada.



    4. À luz do art. 1.040, III, do CPC, é desnecessário aguardar a certificação do trânsito em julgado para possibilitar a aplicação do entendimento adotado no julgamento de recurso com repercussão geral ou submetido ao rito dos repetitivos. A publicação do acórdão paradigma proferido no julgamento do REsp n. 2.091.202/SP (Tema n. 1.223) ocorreu em 16/12/2024, o que justificou a imediata aplicação da tese vinculante na sentença apelada. Os embargos de declaração opostos nos referidos autos foram rejeitados e o trânsito em julgado foi certificado em 14/5/2025.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso conhecido e desprovido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao tratar do ponto central do julgamento, ou seja, se o PIS e a Cofins compõem o valor da operação para fins de inclusão na base de cálculo do ICMS, o voto expôs que as referidas contribuições incidem sobre as receitas totais ou sobre o faturamento da pessoa jurídica, a depender do regime de tributação, observadas as exceções legais (art. 2º e art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.718/1998, art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 10.637/2002 e art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, Lei n. 10.833/2003). Explicou, ainda, que as receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.



    Quanto à legalidade do repasse ao consumidor final das contribuições relativas ao PIS e à Cofins, o Ministro Relator afirmou se tratar de repasse econômico, e não jurídico. Em suas palavras, “o PIS e a Cofins são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado” (REsp 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024).



    (...)



    Além disso, como exposto no voto do Ministro Relator do REsp n. 2.091.202/SP, há necessidade de previsão legal para exclusão de tributo da base de cálculo do ICMS, conforme o art. 150, § 6º, da CF. Assim, por se tratar de simples repasses econômicos componentes do valor da operação e por não existir previsão legal específica, considera-se incabível a pretensão de excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo do ICMS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente